Tribunal: TJES
Processo: 5001835-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001835-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO - SUB-ROGAÇÃO

NOS DIREITOS DO SEGURADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA – FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

–
POSSIBILIDADE

–

RECURSO

DES
PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 786 do Código Civil, “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.

3. O segurado, na condição de consumidor, pode optar por ajuizar a demanda em seu domicílio, ou no domicílio do requerido, como autoriza o art. 101, do Código de Defesa do Consumidor, faculdade esta que também se estende à seguradora, diante da sub-rogação operada na forma do art. 786, do Código Civil.

4. A distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova. A produção de prova sobre as eventuais falhas de oscilação na rede elétrica envolve maior complexidade por demandar demonstração e análise de questões técnicas, sendo induvidoso que a concessionária de energia possui melhores condições de desincumbir-se do encargo probatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da decisão id. 36285880 (processo originário), proferida pelo MMº Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a exceção de incompetência suscitada pela Agravante e inverteu o ônus da prova em desfavor desta última nos autos da ação judicial de origem (nº 5015610-46.2023.8.08.0024), movida por ALLIANZ SEGUROS S/A, ora Agravada.

Pelas razões recursais id. 7302572, a Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando (a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente e (b) a impossibilidade de inversão do ônus da prova
.

Transcorrido
in albis
o prazo para a Agravada apresentar contrarrazões, em que pese devidamente intimada para tanto, nos termos do id. 7318724.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001835-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da decisão id. 36285880 (processo originário), proferida pelo MMº Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a exceção de incompetência suscitada pela Agravante e inverteu o ônus da prova em desfavor desta última nos autos da ação judicial de origem (nº 5015610-46.2023.8.08.0024), movida por ALLIANZ SEGUROS S/A, ora Agravada.

Pelas razões recursais id. 7302572, a Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando (a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente e (b) a impossibilidade de inversão do ônus da prova
.

Na hipótese
sub examine
, trata-se de “ação de ressarcimento por sub-rogação securitária”, em que se pretende o ressarcimento dos danos sofridos por segurado da Agravada em decorrência de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela Agravante.

Em contestação, o Agravante suscitou, inicialmente, preliminar de incompetência relativa, ao argumento de que o local do fato é competente para reparação de eventuais danos sofridos, na forma do Art. 53, IV, a, do CPC, sendo necessária, portanto, a remessa dos autos ao Juízo de Vila Velha, endereço do segurado.

Pela decisão ora Agravada, a preliminar foi rejeitada por entender o Juízo
a quo
que aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, de modo que a competência pode ser estabelecida no domicílio do consumidor, como autoriza o art. 101, da lei consumerista.

Conforme dispõe o art. 786 do Código Civil, “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Segundo a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao referido dispositivo legal em sede de ação regressiva de seguro, a sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor lesado atrai a incidência das normas da legislação especial para o ajuizamento da ação regressiva, sendo permitido à autora lançar mão dos mesmos direitos e obrigações da parte segurada.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.

2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/1990. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviço defeituosa e os danos causados nos 26 equipamentos da empresa segurada, em decorrência de descargas atmosféricas (raios). Além disso, concluiu que a concessionária não comprovou, como lhe competia, excludente de sua responsabilidade.

2. Assim, reformar a decisão questionada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

3. Sendo a relação entre a segurada e a concessionária, ora recorrente, de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a agravante.

4. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos da Resolução 414/2010 da ANEEL, norma infralegal, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial.

5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.252.057/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Deste modo, conforme concluiu o douto magistrado na decisão agravada “
não há que se falar em exceção de incompetência, por aplicação do Art. 53, IV, a, do CPC, ante a especialidade da normativa do CDC, que disciplina as relações de consumo, entre o segurado e a empresa requerida que, neste caso, também contempla a requerida, sub-rogada na relação jurídica consumerista e, portanto, nos direitos do consumidor segurado”
.

Insurge-se a Agravante, ainda, contra o capítulo da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, valendo-se da incidência do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente.

No que pertine à temática relativa à inversão do ônus da prova, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova.”
(STJ, REsp n. 1.921.573/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).

No caso vertente, além da adequada aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme já delineado, tem-se que a própria natureza da prova a ser produzida permitiria a inversão do encargo probatória. Isso porque, não se perde de vista que a produção de provas sobre as eventuais falhas de oscilação na rede elétrica envolve maior complexidade por demandar demonstração e análise de questões técnicas, sendo induvidoso que a concessionária de energia possui melhores condições de produzi-las.

Em casos análogos envolvendo a necessidade de produção de prova técnica envolvendo a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“O STJ já reconheceu que o ônus da prova é da concessionária de energia nos casos em que se discute a autoria pela fraude no medidor.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006253-17.2023.8.08.0000, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2023).

Com efeito, há que se manter hígida a decisão quanto à inversão do ônus da prova.

Impende apenas destacar que a inversão do ônus da prova não implica em obrigação automática da parte em suportar as despesas com a perícia técnica, sobretudo, quando requerida pela parte contrária.

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova
” (AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022)

Por tal razão é que o § 1º, art. 373, do Código de Processo Civil, impõe que a parte, após invertido o ônus probatório, seja intimada para se desincumbir do ônus processual que lhe foi atribuído, contexto em que poderá postular a produção da prova respectiva ou, então, arcar com as consequências jurídicas decorrentes da sua não produção (da prova).

Firme nesses fundamentos, entendo não merecer reforma a decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanha o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões